Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FUNGIBILIDADE. NATUREZA ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DE ALUGUÉIS. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada. 1.1. Na presente hipótese, estando a demanda em fase incipiente, tanto que a insurgência manifestada pelo agravante é relativa ao indeferimento de tutela liminar antecipada que postulou, evidente não ter cabimento a produção de prova documental em segunda instância. Elemento de convicção não levado a exame e apreciação do juízo de origem. Consideração inadmissível em sede recursal, sob pena de supressão de instância, de violação ao princípio do juiz natural e de afronta ao duplo grau de jurisdição.

2. O pedido de consignação judicial de aluguéis e acessórios da locação deve ser feito com indicação dos respectivos valores, nos termos do art. 67 da Lei 8.245/91. 2.1. No presente caso, além dos indícios de inadimplemento contratual por parte da agravante, sequer há indicação precisa na inicial do período de inadimplemento pelo não pagamento de alugueres.

3. A pretensão liminar deduzida pelo agravante, que espera ver reconhecido como bom o depósito liminar de quantia que diz quitar alugueres por ele devidos, tem nítida feição antecipatória. Logo, nos termos do parágrafo único do art. 305 do CPC, devem ser observados os requisitos para concessão da tutela de urgência relacionados no art. 303 do CPC. 3.1. Assim como a tutela provisória antecipada, a tutela cautelar, quando solicitada antecipadamente, não dispensa a efetiva demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. 4.1. Não tendo a parte agravante fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.